Tribunal: TJSP
Processo: 1511959-88.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO E CORRUPÇÃO ATIVA - Sentença condenatória - Absolvição por insuficiência probatória - Descabimento – Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas – Declarações prestadas pela vítima e pelos policiais militares coerentes e coesas, as quais, aliadas à prova documental, possuem o condão de embasar o decreto condenatório - Condutas ilícitas que

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO E CORRUPÇÃO ATIVA - Sentença condenatória - Absolvição por insuficiência probatória - Descabimento – Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas – Declarações prestadas pela vítima e pelos policiais militares coerentes e coesas, as quais, aliadas à prova documental, possuem o condão de embasar o decreto condenatório - Condutas ilícitas que efetivamente se subsumem a hipótese prevista no art. 171, caput e do artigo 333, caput, ambos do Código Penal – Condenação mantida - Reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea – Compensação parcial com a circunstância agravante da reincidência – Pena redimensionada – Regime semiaberto mantido face as peculiaridades do casso concreto e a reincidência do apelante – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.